Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEM ADQUIRIDA POR AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA. INFORMAÇÕES CLARAS E TEMPESTIVAS. RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO VOO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar os valores R$ 3.818,66 (três mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) e de R$ 387,63 (trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores a títulos de danos morais. Em seu recurso, alega que não houve vício no serviço prestado, tendo em vista que prestou a correta informação acerca do cancelamento do voo e da política de reembolso da companhia aérea. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34213703 e 34213704). Custas pagas (ID 32406034). Contrarrazões apresentadas (ID 34213710).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pelos autores ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor.
5. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente prestou tempestivamente e corretamente as informações acerca do cancelamento do voo e da política de reembolso adotada pela companhia aérea. A recorrente não detém qualquer ingerência na política de reembolso, tampouco na realocação de voo da companhia aérea, de modo que não há como exigir dela conduta diversa.
6. Pelos serviços prestados, as intermediadoras de passagens aéreas recebem percentuais, sendo que os valores cobrados a título de tarifa são repassados paras as companhias aéreas, que somente emitem os bilhetes após o recebimento integral dos valores em espécie ou milhas.
7. Dessa forma, exigir que a recorrente restitua valores que não reteve consigo e, ainda, indenize as partes por danos morais por eventos alheios à sua atividade lucrativa, inviabilizaria a continuidade desse tipo de negócio.
8. No caso dos autos, a inexecução do contrato foi exclusivamente pela companhia aérea, não restando demonstrado que a recorrente agravou de alguma forma o descumprimento. Desse modo, o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompam o nexo causal com o serviço diretamente prestado pelas agências de turismo que intermediaram a compra de bilhete aéreo.
9. Assim, não é possível imputar à recorrida responsabilidade decorrente do cancelamento do voo, haja vista não ter poder de gerência sobre o serviço aéreo. Sentença reformada para afastar a responsabilidade da recorrente.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.